Tribunal: TJMT
Processo: 1000907-13.2018.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000907-13.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MELISSA CRISTINA CARVALHO BISCO - CPF: 631.560.401-34 (APELANTE), FABRICIO MIOTTO - CPF: 420.305.951-87 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS BISCO - CPF: 289.264.046-68 (APELANTE), MARLENE CARVALHO BISCO - CPF: 831.937.231-34 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - POSSIBILIDADE – CONTRATAÇÃO APÓS A MP 1.963-17/2000 - JUROS REMUNERATÓRIOS – CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MANTIDOS - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – REVISÃO NÃO APRECIADA EM 1o GRAU - JULGAMENTO PELO TRIBUNAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, § 3o, II E III DO CPC – DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DE JUROS LIMITADO À TAXA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS PARA O PERÍODO DE ADIMPLÊNCIA - SENTENÇA COMPLEMENTADA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1- A documentação trazida aos autos é idônea a comprovar a existência do débito, bem como sua regularidade, de modo que a lide está devidamente instruída, sem que haja o menor cerceamento de defesa da parte apelante. Preliminar afastada.

2- A capitalização dos juros a teor da contratação, em que denota-se a ausência de abusividade, enquanto objeto específico da contratação alicerçada na modalidade de operação de Cédula de Credito Bancário. Precedente jurisprudencial (TJMG, AC 1.0342.16.010996-9/001): “É admitida a capitalização mensal dos juros nos contratos celebrados por instituições financeiras, após 31 de março de 2000, em virtude do disposto na MP n. 1.963-17/2000, e desde que haja pactuação expressa.”

3- A revisão das taxas de juros é admitida apenas em situações excepcionais, quando a abusividade esteja cabalmente demonstrada, porém a taxa aplicada por ocasião da celebração do contrato, setembro de 2014, a taxa média publicada pelo Banco Central é superior a entabulada entre as partes, de forma que não verificada a abusividade alegada.

4- Comissão de permanência, alegada abusividade pedido de exclusão não julgado na origem, omissão da decisão de 1o Grau. Estando o feito em condições de imediato julgamento, a matéria que não foi objeto de apreciação pelo Julgador sentenciante deve ser analisada pelo Tribunal ad quem, consoante art. 1013, § 3o, II e III do CPC. Conforme orientação consolidada pelo STJ, é permitido a revisão parcial de cláusula de inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário de modo a determinar a incidência, no período de inadimplência, na comissão de permanência que a taxa dos juros remuneratórios seja limitada à taxa contratada para o período da adimplência, pois, inferior a taxa média de mercado apurada pelo BCB, vedada a sua cumulação com qualquer outro encargo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MELISSA CRISTINA CARVALHO BISCO, FRANCISCO DE ASSIS BISCO e MARLENE CARVALHO BISCO, contra a sentença (Id 53885964 - Pág. 1/6), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, na Ação Monitória No Único 1000907-13.2018.8.11.0044, que julgou procedente a Ação Monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face dos ora apelantes, de seguinte dispositivo sentencial:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente a presente ação, por corolário constituo de pleno direito o título executivo relativo a Cédula de Crédito Bancário – no. 40/01738-9 em relação ao valor não adimplido, incidindo juros de mora e correção monetária a partir do vencimento da dívida.

Por consectário lógico, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado da presente sentença, converta-se o mandado inicial em mandado executivo judicial, prosseguindo-se, doravante, na forma prevista no Título II, do Livro I, da Parte Especial, do CPC, no que for cabível (CPC, art. 702, § 8o).”

Irresignada, a parte requerida em seu recurso de apelação (Id 53885967 – pág. 1/13), arguindo a preliminar de cerceamento de defesa, requer seja anulada a sentença recorrida, para que os autos retornem ao Juízo de origem a fim de que seja determinado nova instrução do feito para realização da prova técnica pericial para aferir especificamente qual o valor da dívida, conforme já requerido.

No mérito, alternativamente, requer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, invertendo-se o ônus da prova, reconhecendo o excesso de execução e reduzido o débito exequendo, para: a) rechaçar a capitalização mensal de juros, mesmo que tenha sido convencionado; b) redução dos juros estipulados em 13,99% cobrados na cédula bancária, vez que estipulados acima dos índices considerados médios de mercado; e, c) afastar a comissão de permanência em caso de inadimplência, prevista na cláusula décima do contrato.

O apelado, Bando do Brasil S/A, autor da Ação Monitória, em suas contrarrazões (Id 53885973 - Pág. 1/20), refutando os argumentos da parte apelante, requer seja o recurso interposto improvido em sua totalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Voto Preliminar. Cerceamento de Defesa.

A parte apelante alega que houve cerceamento de defesa e que os autos devem ser retornados ao Juízo de origem a fim de que seja determinado nova instrução do feito e realizada a prova técnica pericial para aferir especificamente qual o valor da dívida.

Quanto a ser ou não ser necessária a prova reclamada, impende lembrar que o juiz, como se sabe, é o destinatário das provas, podendo em busca da verdade real e elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias.

Tem-se que não assiste razão a apelante.

Pois, sabe-se que com relação ao deferimento das provas, estatui o art. 370 do Código de Processo Civil que: “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade:

“É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar sequência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5o, II, CPC 363).” (Código de Processo Civil Comentado Extravagante – 12a ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737).

E ainda Theotônio Negrão:

“Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (TRF 5a Turma, Ag. 51.774-MG rel. Min. Geraldo Sobral, j. 27.2.89, negaram provimento ao agravo)” (CPC, 27a ed., p.156).

Portanto, o cerceamento da defesa só se concebe quando a prova é necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a instrução do feito, dada as especificidade do caso, em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença.

Neste exato sentido a jurisprudência do STJ:

“[...] 1. A jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que e é facultado ao julgador o indeferimento de produção probatória quando julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento que lhe é conferida pelo art. 130 do CPC, seja ela testemunhal, pericial ou documental, cabendo lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão. 2. Rever o entendimento da Corte local quanto à desnecessidade da dilação probatória, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência obstada em Recurso Especial, conforme a Súmula 7/STJ. 3. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AgRg no REsp 1496938/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 22/05/2015)

A propósito, o recente julgado do Tribunal Estadual que se menciona:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. MÉRITO. IRREGULARIDADE DO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. AUMENTO SUPERVENIENTE DO CONSUMO. HISTÓRICO DE CONSUMO. OSCILAÇÃO EVIDENCIADA. REVISÃO DOS FATURAMENTOS - ART. 130, IV DA RESOLUÇÃO 414/10 DA ANEEL. LEGALIDADE. Preliminar I - O magistrado não está vinculado ao pedido de produção de provas formulado pelas partes, podendo dispensá-las, caso desnecessárias para o julgamento do mérito - art. 370 do CPC de 2015. Nesse contexto, tendo em vista a suficiência das provas contidas nos autos para convicção do juízo, desnecessária a produção de prova pericial, a afastar o cerceamento de defesa. (...). Apelação desprovida.” (Apelação Cível No 70084058445, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-09-2020).

De forma que, quanto ao julgamento antecipado, que a apelante não se conforma, essa hipótese encontra suporte legal no art. 355 do CPC, in verbis:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349”.

A matéria controvertida nos embargos monitórios assim como nas razões recursais, que se referem em síntese à abusividade de encargos contratuais é questão unicamente de direito, pois o contrato firmado entre as partes foi juntado aos autos e o mérito diz somente com o exame das cláusulas e condições, configurando, assim a situação do art. 355 do CPC.

Deste modo, todos os documentos necessários a análise dos valores cobrados e demais atualizações incidentes encontram-se nos autos, consubstanciados no contrato celebrado e na atualização de débito trazida com a petição inicial.

Da leitura dos termos da sentença conclui-se que o juízo do feito analisou de forma adequada, a teor do art. 93, inc. X, da Constituição Federal, os fundamentos e os fatos trazidos pela parte autora.

Da mesma forma não se falar em cerceamento de defesa, face ao julgamento antecipado da lide proferido pelo d. Magistrado a quo.

Assim, especialmente em razão do contrato ter sido juntado aos autos e as matérias discutidas serem exclusivamente de direito, mostra-se desnecessária a realização de prova pericial no caso concreto.

Destarte, vai afastada a preliminar.

É como voto.

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto por MELISSA CRISTINA CARVALHO BISCO, FRANCISCO DE ASSIS BISCO e MARLENE CARVALHO BISCO, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, na Ação Monitória No Único 1000907-13.2018.8.11.0044, que com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou procedente a Ação Monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face dos ora apelantes e constituiu de pleno direito o título executivo relativo a Cédula de Crédito Bancário – no. 40/01738-9 em relação ao valor não adimplido, incidindo juros de mora e correção monetária a partir do vencimento da dívida, convertendo o mandado inicial em mandado executivo judicial, na forma prevista no Título II, do Livro I, da Parte Especial, do CPC, no que for cabível (CPC, art. 702, § 8o).

Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, observa-se que a presente ação monitória tem por objetivo a condenação da parte requerida/embargante ao pagamento da dívida decorrente da denominada Cédula de Crédito Bancário no 40/01738-9, firmado entre as partes em 05/09/2014, no valor de R$ 220.800,00, com vencimento final em 01/09/2017. (Id 53883481 - Pág. 1/11).

A parte devedora nos embargos monitórios manejados (Id 53883499 - Pág. 1/11), anui à informação constante da planilha de atualização do valores elaborada pelo Banco quanto ao pagamento já efetuado e, prosseguindo, postula em síntese pela revisão da cláusulas que afirma serem abusivas inseridas na Cédula de Crédito, para que seja afastada a incidência de encargos abusivos. Assim, na apelação em apertada síntese pretende: a) rechaçar a capitalização mensal de juros, mesmo que tenha sido convencionado; b); redução dos juros estipulados em 13,99% ao ano cobrados na cédula bancária, vez que estipulados acima dos índices considerados médios de mercado e, c) afastar a comissão de permanência em caso de inadimplência, prevista na cláusula décima do contrato.

A) Da Capitalização Mensal dos Juros.

De início, importante mencionar que há divergência doutrinária e jurisprudencial a respeito da possibilidade da capitalização de juros nas operações financeiras.

Todavia, essa capitalização é permitida após a vigência da Medida Provisória no 1963-17 de 30/03/2000, publicada em 31/03/2000 e posteriormente reeditada até a adoção da medida Provisória 2.170-36 de 23/08/2001.

O STJ já firmou posicionamento de que, nos contratos firmados por Instituições Financeiras, posteriormente à edição da MP 1963/2000 é possível a incidência de capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

Assim, para a sua cobrança é necessário estar evidenciado que o contrato foi firmado após 31/03/2000 e que o encargo tenha sido pactuado.

Como o dito, repita-se, a Cédula de Crédito Bancário no 40/01738-9, foi firmada entre as partes em 05/09/2014, pactuando-se na cláusula ENCARGOS FINANCEIROS a capitalização mensal (Id 53883481 - Pág. 1/2).

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO BANCÁRIO - CAPITAL DE GIRO - PERÍCIA - NÃO REALIZAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - PEDIDO DE REVISAO DE CONTRATO NA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO A 12% AO ANO - NÃO CABIMENTO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - POSSIBILIDADE - CONTRATO QUE A PREVIU E PACTUADO APÓS A MP 1.963-17/2000 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO DE FORMA EQUANIME - IMPOSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA DA GRADUAÇÃO ESTABELECIDA NO CPC PARA FIXAÇÃO DE TAL VERBA. - Não cabe falar em cerceamento de defesa em razão de não se ter realizado prova pericial se esta se mostra totalmente dispensável para o
devido desate da causa. - Mesmo os contratos não amparados pelo CDC, por envolverem empréstimo para capital de giro de empresa, estão sujeitos à revisão judicial. - A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. - É admitida a capitalização mensal dos juros nos contratos celebrados por instituições financeiras, após 31 de março de 2000, em virtude do disposto na MP n. 1.963-17/2000, e desde que haja pactuação expressa. –(...). (TJMG - Apelação Cível 1.0342.16.010996-9/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2020, publicação da súmula em 18/02/2020). (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – PRETENSÃO DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS – ADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – PREVISÃO CONTRATUAL – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DO CONTRATO – ABUSIVIDADE DA COBRANÇA POR SE TRATAR DE SERVIÇO NÃO EFETIVAMENTE PRESTADO – TARIFA DE CADASTRO – VALIDADE – SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA – RESP N.o 1.639.259/SP – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...). É permitida a cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal desde que expressamente pactuada, nos contratos bancários firmados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000. (...).” (TJMS. Apelação Cível n. 0844167-66.2017.8.12.0001, Campo Grande, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j: 07/08/2019, p: 08/08/2019) (Destaquei)

Deve-se destacar, portanto, que a lei permite a pactuação da capitalização de juros e não a contagem automática de juros sobre juros. Com efeito, diferente da correção monetária, que é a simples atualização do preço, a capitalização é um plus em relação ao principal, mas que exerce grande influência no quantum devido, razão pela qual deve ser expressamente pactuada.

Além disso, o artigo 6o, do Código de Defesa do Consumidor elenca, dentre os direitos básicos, em seu inciso III, estabelece que “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.”

Nesse sentido, a convenção acerca da capitalização de juros e a sua periodicidade, deve estar consignada expressamente no instrumento contratual, a fim de atender à regra insculpida no Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a decisão de primeiro grau deve ser mantida quanto a este ponto.

B) - Da taxa de juros.

A parte apelante alega que a estipulação na cláusula ENCARGOS FINANCEIROS da Cédula de Crédito Bancário (Id 53883481 - Pág. 1/2), da taxa efetiva de juros de 13,99% (treze inteiros e noventa e nove centésimos) ao ano é abusiva, pois acima dos índices médios de mercado.

De início importante seja anotado que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é unânime no sentido de que a taxa de juros nos contratos bancários não está limitada ao percentual de 1% ao mês previsto na Lei de Usura.

Tem-se inclusive, que no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530/RS, da relatoria da Ministra Nancy Anndrighi, julgado em 22/10/2008, o STJ adotou as seguintes orientações quanto a limitação dos juros remuneratórios nos contratos bancários:

"a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto."

Nessa linha, a revisão das taxas de juros é admitida, no entanto, apenas em situações excepcionais, quando a abusividade esteja cabalmente demonstrada, o que não se verifica no caso específico dos autos.

Isso porque, no caso, denota-se que a taxa de juros aplicada de 13,99% (treze inteiros e noventa e nove centésimos) ao ano, enquanto que para a modalidade da contratação por ocasião da celebração do contrato, em setembro de 2014, a bem da verdade a taxa média publicada pelo Banco Central, (
http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201012.xls
), é quase 40% superior a entabulada entre as partes.

Ademais, convém anotar que o STJ, em voto de lavra da e. Min. Nancy Andrighi, visando adotar parâmetros em que consistiriam os aludidos juros abusivos, sugeriu que fossem considerados precedentes que fixaram o entendimento acerca do que seria a discrepância substancial: o estabelecimento de juros duas ou três vezes superior ao percentual médio obtido pelo Banco Central, expondo que:

“A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CONSTITUIÇÃO EM MORA VÁLIDA – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO INFERIOR A ANUAL PERMITIDA – CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) – LEGALIDADE – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – Conclui-se pela regular constituição do consumidor em mora, por meio da notificação extrajudicial devidamente entregue e recebida no endereço informado quando da celebração do negócio jurídico, não se exigindo que seja feita por meio de cartório, tampouco, o recebimento pessoal pela devedora. II – Não se verifica, no caso, abusividade nas taxas de juros contratadas em percentual inferior à média anual divulgada pelo Banco Central. III – A capitalização mensal de juros, denominada anatocismo, é permitida, desde que prevista contratualmente, nos contratos firmados a partir do ano de 2.000. A capitalização pode ser demonstrada pela redação das cláusulas convencionadas ou quando a taxa anual dos juros é superior ao duodécuplo da taxa mensal. Súmula no 541 do STJ. Caso concreto. Capitalização contratada. (...).” (TJMS. Apelação Cível n. 0800125-74.2020.8.12.0049, Agua Clara, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 15/11/2020, p: 17/11/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - PREVISÃO CONTRATUAL - REGISTRO DO CONTRATO - COMPROVAÇÃO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - LAUDO DE VISTORIA - COBRANÇA DEVIDA - SEGURO - AUSÊNCIA DE OPÇÃO DO CONSUMIDOR - VENDA CASADA - DECOTE - SENTENÇA REFORMA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É válida a livre contratação do percentual de juros nos negócios jurídicos bancários, pois a Lei n. 4.595/64 determinou que, para as instituições financeiras, não há mais a restrição constante no Decreto n. 22.626/33 para a taxa de juros. Excepcionalmente, é admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios, quando delineada a abusividade desse encargo, o que se evidencia quando a taxa de juros contratada está 1,5 vezes maior que a taxa média do mercado praticada em operações equivalentes na época que foi celebrado o pacto, conforme tabela disponibilizada pelo Banco Central do Brasil. (...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.460329-4/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/2020, publicação da súmula em 13/08/2020).

Logo, não merece reparo a sentença quanto a taxa de juros.

C) Da Comissão de Permanência.

A parte apelante pugna pelo afastamento da comissão de permanência em caso de inadimplência, prevista na cláusula décima do contrato, com a afirmação de que essa cláusula é abusiva e que nas cédulas bancárias devem incidir tão somente juros e correção monetária.

Quanto à abusividade da comissão de permanência que a apelante alega em grau recursal, tem-se que apenas reitera ao que foi requerido nos embargos monitórios aduzindo que a mesma mostra-se abusiva e ilegal, devendo ser rechaçada pelo Juízo do feito (Id 53883499 - Pág. 3/5) e que não foi objeto do Ato Sentencial.

Nada obstante, a não apreciação dessa irresignação da parte devedora em 1o Grau, atrai a incidência da determinação contida no art. 1.013, § 3o, III do CPC, para que essa matéria seja apreciada e decidida por esta 2a Instância, quando da análise do mérito recursal, mesmo porque o processo já está em condições de imediato julgamento.

A comissão de permanência trata-se de uma taxa instituída como forma de assegurar às instituições financeiras o recebimento, após a data do vencimento das obrigações assumidas pelo cliente, dos créditos atualizados monetariamente e acrescidos de juros.

Corresponde, portanto, a um encargo legalmente admissível, instituído pela Resolução no 1.129/86 do Banco Central e que é pactuado para o período da inadimplência, conforme inclusive já sedimentado pelo STJ por meio da Súmula 294, que dispõe que "não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato."

Nada obstante, a sua contratação possui algumas limitações, tais como a que diz respeito à sua taxa, conforme acima explicitado, bem como à impossibilidade de sua cumulação com a correção monetária e com os juros remuneratórios.

Neste sentido são as Súmulas 30 e 296, ambas também do c. STJ, senão vejamos.

'Súmula 30. A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.'

'Súmula 296. Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.'

Com base nas definições acima descritas, o STJ firmou o sólido posicionamento de que a comissão de permanência, para o período da inadimplência, é legalmente cabível, desde que não cumulada com a correção monetária e com os juros remuneratórios, calculada pela taxa média dos juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, mas não podendo ultrapassar a taxa do contrato, entendendo-se "como taxa do contrato" aquela fixada para os juros remuneratórios na fase do adimplemento, nos termos do julgamento do REsp no 271.214-RS.

Mais recentemente, o STJ voltou a tratar da questão de forma mais abrangente, quando do julgamento dos REsp de nos 1.063.343-RS e 1.058.114-RS, eleitos como representativos de controvérsia, por meio dos quais salientou a possibilidade de cobrança da comissão de permanência, desde que não ultrapasse o somatório dos juros remuneratórios previstos para a fase da normalidade, dos juros de mora (limitados a 1% ao mês) e da multa contratual (limitada a 2% do valor da prestação), como se depreende da ementa abaixo transcrita:

“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação. 2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. 3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC. 4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro. 5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (RECURSO ESPECIAL No 1.058.114 - RS (2008/0104144-5) - RECORRENTE : BANCO VOLKSWAGEN S/A - RECORRIDO : LUCIANE GONÇALVES DA COSTA - RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI - R.P/ACÓRDÃO : MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - DJe: 16/11/2010) (DESTAQUEI)

Corroborando com tal posicionamento, em junho de 2012 o STJ editou a Súmula 472, segundo a qual: “A cobrança da comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.” (Súmula 472, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

Da leitura da Súmula em questão, verifica-se que o c. STJ veio ratificar a legalidade da cobrança da comissão de permanência no período da inadimplência, mas esclarecendo quanto à impossibilidade da sua cumulação com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios, bem como a necessidade de ficar limitada não somente à taxa dos juros remuneratórios pactuados para o período da adimplência, mas sim ao somatório deste último encargo com os juros moratórios e a multa contratual acaso previstos no contrato.

Nesse ponto, observa-se que na Cédula de Crédito Bancário no 40/01738-9, objeto do presente feito, entabulado entre as partes, na cláusula INADIMPLEMENTO está estipulado o seguinte:

“INADIMPLEMENTO – Em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, será exigida a comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento, nos termos da Resolução 1.129, de 15.05.86, do Conselho Monetário Nacional, do art. 8o, da Lei 9.138, de 29.11.95, e da Resolução 3.746, de 30.06.2009, do Conselho Monetário Nacional, em substituição ao encargos de normalidade pactuados. Referida comissão de permanência será calculada diariamente e debitada no último dia de cada mês e na liquidação da dívida, para ser exigida juntamente com as amortizações de capital, proporcionalmente aos seus valores nominais e na liquidação da dívida.” (Id 53883481 - Pág. 2).

Assim, a cobrança da comissão de permanência é perfeitamente admissível, para viger depois do vencimento da dívida e desde que calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada, porém, à taxa contratada e, ainda, desde que cobrada isoladamente, ficando afastada, por consequência, sua cumulação com a correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios ou multa contratual.

Porém, da citada cláusula “INADIMPLEMENTO”, deixou de impor a limitação da comissão de permanência à taxa dos juros remuneratórios previstos para o período da adimplência, do que se extrai a necessidade de revisão do contrato em relação à cláusula supracitada.

Imperioso, portanto, dar parcial provimento ao recurso de apelação manejado pela parte requerida/devedora, para determinar a revisão parcial da cláusula "INADIMPLEMENTO" contida na Cédula de Crédito Bancário no 40/01738-9, (Id 53883481 - Pág. 2), de modo a determinar a incidência, no período de inadimplência, tão somente da comissão de permanência e em taxa limitada à taxa dos juros remuneratórios previstos para o período da adimplência.

Considerando a sucumbência recíproca detectada após a reforma da sentença, mas em proporção muitíssimo superior pela parte requerida/devedora, condeno as partes no pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados na sentença (em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil) de ambas as Instâncias na proporção de 80% (oitenta por cento) de responsabilidade da parte apelante e de 20% (vinte por cento) a ser pago pelo autor/apelado.

Isto posto, conheço do recurso de apelação dou-lhe parcial provimento, para julgar procedente o pedido de revisão da cláusula "INADIMPLEMENTO" da Cédula de Crédito Bancário objeto do presente feito, para determinar que a incidência, no período de inadimplência, da taxa de juros na comissão de permanência seja limitada à taxa dos juros remuneratórios previstos para o período de adimplência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020